Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE MUTATIO LIBELLI. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não prosperando a imputação nos termos da denúncia e preclusa a providência do artigo 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli), torna-se forçosa a absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido.